Tribunal: TJDFT
Processo: 0737871-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRODUÇÃO DE EFEITOS EX TUNC. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. ART 3o DA LEI No 8.009/1990. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste na análise: a) da viabilidade de extensão dos efeitos “ex tunc” da gratuidade de justiça deferida, na origem, em favor da agravante; e b) da possibilidade de desconstituição da penhora determinada em incidente de cumprimento de sentença relativo a bem de família.
2. A gratuidade de justiça pode ser requerida pelas partes a qualquer momento do curso do processo, o que deve incluir a quinta fase do procedimento, que consiste na fase de cumprimento de sentença, nos termos da regra prevista no art. 99 do CPC. 2.1. A aludida concessão, no entanto, não produz efeito ex tunc, pois não pode ser deferida com fundamento em situações passadas, devendo ser considerada a situação econômica referente ao presente. Assim, a gratuidade de justiça produz efeitos apenas a partir do momento de seu deferimento.
3. No caso concreto a gratuidade de justiça não foi deferida em grau recursal, mas somente na fase do cumprimento de sentença. Logo, somente ocorre a produção de efeitos jurídicos regulares em relação ao benefício aludido a partir da sua concessão, após a efetiva constatação do preenchimento dos requisitos a que aludem as normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC.
4. Ademais, a situação evidencia ainda que, mesmo após ter sido intimada para comprovar a hipossuficiência, a recorrente optou pelo recolhimento das custas processuais. Constata-se, assim, a ocorrência de preclusão lógica em relação ao aludido requerimento, uma vez que o interesse na concessão da gratuidade de justiça se esgotou no momento em que a agravante espontaneamente efetuou o pagamento dos valores correspondentes às custas.
5. O bem de família legal é definido pela regra enunciada no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no Cartório do Registro de Imóveis. 5.1. O fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia e não a família em si, sendo a propriedade tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade da pessoa.
6. A impenhorabilidade do bem de família não pode ser suscitada de modo absoluto e admite mitigações, a depender das peculiaridades da situação concreta.
7. No caso, não estão presentes os requisitos necessários para a configuração de bem de família, pois o acervo probatório em exame demonstra que o imóvel não é utilizado como residência pela família da devedora e não é o único imóvel que compõe o acervo patrimonial em questão.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.